Tribunal: TJMT
Processo: 1023394-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023394-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), COMERCIO DE EXTINTORES PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 17.733.208/0001-12 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS & CIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS - CPF: 004.361.771-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PEDIDO DE
CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO

NACIONAL – CCS/BACEN
– POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO
CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“
Conforme a jurisprudência do STJ “o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos.”

(TJ-MT 10069522920228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1023394-70.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT

AGRAVADAS:

COMÉRCIO DE EXTINTORES PRIMAVERA LTDA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
, contra decisão da MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da

Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Execução de Título

Extrajudicial no 1003843-66.2017.8.11.0037, ajuizada em face do
COMÉRCIO DE EXTINTORES PRIMAVERA LTDA
e
MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de consulta no Cadastro

de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) no sistema SISBAJUD.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que persegue
“o valor de R$26.661,27

(vinte e seis mil seiscentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos), referente a Cédula de Crédito Bancário

(CCB) n. 102400”
(sic).

Aduz que
“após diversas tentativas de citação que restaram infrutíferas, as

executadas/agravadas foram citadas por edital (ID. 20966172), ocasião em que fora apresentada impugnação

pela Defensoria Pública (ID. 23801529)”
(sic).

Discorre que o
“pedido de busca CCS foi indeferido em 19/10/2022 pela juíza de

primeiro grau, sob o fundamento de que a ferramenta solicitada tem por finalidade a investigação e não a

satisfação da execução (ID. 101720690)”
(sic).

Assevera que o pleito visa
“auxiliar nas investigações financeiras conduzidas

pelas autoridades competentes, referido sistema também pode ser utilizado para buscas patrimoniais, isso

porque no próprio site do CNJ - Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/sistemas/), o CCS-BACEN

está disponível como opção de sistema de pesquisa patrimonial que pode ser acessado pelos órgãos do Poder

Judiciário”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a
“busca no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de obter informações da vida financeira das agravadas para posterior atos expropriatórios”
(sic).

A tutela recursal foi
in
deferida
por mim em 22/11/2022, conforme decisão de Id 145960177.

Contraminuta ofertada pela Defensoria Pública por negativa geral no Id 152972678.

Preparo recursal recolhido no Id 150610187.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão trazida para apreciação neste recurso diz respeito à inconformidade do banco agravante com decisão interlocutória
que indeferiu o pedido de consulta no Cadastro

de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN no sistema SISBAJUD.

Pois bem. Inicialmente
, há que se registrar que a utilização de sistemas de consultas eletrônicas colocados à disposição do Julgador, tais como
INFOJUD
, RENAJUD

ou SISBAJUD, constituem-se forma de melhor instrumentalizar a efetivação de penhora ou busca de bens, depósitos ou aplicações em instituições financeiras dos devedores em
processos

de execução, os quais estão em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis, nos termos do que dispõe artigo
835
do
CPC
.

Quanto ao pedido de pesquisa aos dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN, este deve ser deferido, vez que permite a verificação onde os clientes das instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, poupança, depósitos ao prazo e outros bens.

Por sua vez, a
Lei no.
13.105
/15 elenca dentre os princípios orientadores das normas processuais civis o princípio da cooperação, segundo o qual
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
(art. 6o).

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça diz que o
“
CCS-Bacen ostenta natureza meramente cadastral, de modo que não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud”
. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE.
1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4-
O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud.
7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1938665 SP 2021/0130636-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Logo, demonstrada a inexitosa busca de
bens aptos a satisfazer os créditos executados
, bem como que a parte exequente empreendeu as diligências ao seu alcance, impõe-se a reforma do
decisum
para permitir a realização de consulta nos sistemas de acesso judicial.

Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado, vejamos:

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELOS SISTEMAS PARA LOCALIZAR BENS PASSIVEIS DE PENHORA DOS EXECUTADOS – CONSULTA AO SISTEMA CENSEC – DEMANDA SOMENTE POR ORDEM JUDICIAL –
CCS BACEN – MEDIDA QUE AUXILIA NA PESQUISA PATRIMONIAL
– DECISÃO EM PARTE REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de ferramenta aptas a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sistema Censec, demanda ordem judicial, e por isso, pode ser deferida quando amplia a rapidez e efetividade das decisões judiciais a pesquisa patrimonial. Conforme a jurisprudência do STJ “o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos.”
(TJ-MT 10069522920228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a consulta ao sistema
CCS-BACEN em nome das executadas/agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023